Tribunal: TJDFT
Processo: 0716606-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716606-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLLYNE CABRAL GOIANO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por ANNA KAROLLYNE CABRAL GOIANO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0709430-86.2025.8.07.0001) movida contra BANCO DO BRASIL, que indeferiu a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos (ID. 227083922 nos autos originários). Inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 98 e 99 do CPC, alegando, em síntese, a sua hipossuficiência financeira, através da juntada aos autos a declaração da respectiva declaração, que, no seu intende, goza de presunção relativa de veracidade relativa e, assim, é apto por si só, para fundamentar o pedido. Além disso afirma, que a presunção é reforçada por documentos que demonstra a real situação econômica, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Adiciona que, conforme os contracheques anexos, a agravante encontra-se com sua remuneração mensal comprometida por descontos decorrentes de empréstimos bancários que, afirma, que não foram por ela contratados, tendo sido resultado de invasão de sua conta bancária por terceiros, bem como tais valores vêm sendo debitados automaticamente de sua folha de pagamento, inviabilizando qualquer disponibilidade financeira. Requer-se, portanto, o deferimento da justiça gratuita, a fim de assegurar o regular prosseguimento do presente recurso. Em decisão de ID. 71852471, indeferi o pedido liminar O pedido de reconsideração restou deferido. Examino. Após consulta ao sistema de consulta processual deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando improcedente o pedido inicial (ID. 244179087 dos autos de originários). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base nos arts. 321, paragrafo único, c/c 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil.1 Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO. SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA.AGRAVODE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à prolação da sentença nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso que perdeu o objeto diante da prolação da sentença na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 4. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são absorvidos por ela, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada. 5. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas para que se possa aplicá-lo como precedente em situações semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Agravointerno desprovido. Tese de julgamento: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 985, caput, I. Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.154.403, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.3.2023; TJDFT, AI 07316655520228070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 30.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.983.344, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.5.2022; STJ, REsp 1.879.554, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.8.2020. (Acórdão 2018646, 0702043-23.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO.PERDASUPERVENIENTE DEOBJETO. SENTENÇA DE MÉRITO.AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravointerno interposto contra decisão que não conheceu doagravode instrumento nos autos do cumprimento de sentença, ante aperdasuperveniente doobjeto, devido à prolação de sentença de mérito. Alega-se a desvinculação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a superveniência de sentença de mérito no bojo dos autos principais resulta na impossibilidade ou não do reconhecimento daperdadoobjetoquanto aoagravode instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de desvinculação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o cumprimento de sentença não possui o condão de fazer com que o recurso deagravode instrumento tenha seu mérito apreciado, eis que prolatada a sentença de mérito, apesar de não ser todo pronunciamento de mérito da cognição da causa principal que afasta a análise do mérito doagravode instrumento. 4. A sentença proferida no processo de origem inviabiliza a análise da matéria deduzida noagravode instrumento, pois a decisão agravada será substituída pelo julgamento do mérito, sobretudo se relacionado à atitude do recorrente no bojo dos autos principais, que perdeu o prazo concedido pelo Juízo a quo e não apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo doagravode instrumento para obstar o andamento do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6.Agravointerno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A sentença proferida na origem não importa, obrigatoriamente, naperdado interesse recursal doagravode instrumento, ocorrendo somente quando houver superação da matéria deduzida em grau de recurso por ocasião do julgamento do mérito do processo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, do CPC; art. 1.018, § 1o, do CPC. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1975905, 0715749-10.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, p. 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971782, 0725531-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, p. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Rela. Desa. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, p. 06/03/2025. (Acórdão 2014034, 0701415-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT.2 Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator